Tribunal: TJDFT
Processo: 0732515-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, para fins de penhora do percentual de eventuais dos vencimentos do executado, por considerar que o salário constitui verba impenhorável, exceto quando exceder a cinquenta (50) salários mínimos, que não é a hipótese dos autos. Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão recorrida violou o dever de cooperação entre as partes e o juiz para a efetiva prestação jurisdicional, bem como a primazia do interesse do credor na satisfação do crédito. Argumenta que a expedição dos ofícios constitui medida adequada para tal finalidade e que eventual análise da impenhorabilidade da verba deve ser realizada posteriormente à resposta das instituições oficiadas. Requer a concessão da tutela de urgência para deferir a expedição dos ofícios e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que se apresenta, ante “o receio da agravante em não conseguir saldar o débito em aberto devido pela parte agravada” (ID no 74842621, p. 9), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pela recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Dessa forma, ausente um dos requisitos legais, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator